Tribunal: TJDFT
Processo: 0730915-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LOCALIZAÇÃO EXATA DO BEM. EXIGÊNCIA INDEVIDA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inc. IV), em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de concessão de crédito com alienação fiduciária; (ii) determinação judicial à parte autora para comprovar a localização exata do veículo alvo do cumprimento da busca e (iii) indicação de novo endereço para cumprimento do mandado de busca e apreensão, sem a comprovação efetiva de localização do bem.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento da parte autora à determinação judicial para comprovar a localização exata do bem para cumprimento do mandado de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constitui ônus da parte autora promover o andamento do processo quanto à localização do bem ou requerer a conversão da ação em execução.
5. A exigência de comprovação exata da localização do bem para a expedição do mandado de busca e apreensão não encontra amparo no Decreto-Lei n.o 911/1969, o qual rege a matéria, uma que intensificaria indevidamente o ônus do credor, dada a natureza móvel do bem alienado fiduciariamente.
6. A imediata extinção do processo, em que teria sido realizada concretamente apenas duas diligências judiciais de localização da parte ré, fere os princípios processuais da efetividade da prestação jurisdicional, da cooperação judiciária e da primazia pela resolução do mérito (CPC, arts. 4o e 6o).
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação provida. Sentença desconstituída.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o e 485, inc. IV; Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1935584, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe: 06.1.2024; acórdão 1938084, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Segunda Turma Cível, DJe: 08.11.2024.